Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085, DO STJ. GARANTIA DO MÍNIMO EXSITENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE LIMITE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
2. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente.
3. Se o desconto de parte excessiva da remuneração do mutuário coloca em risco a sua subsistência e de sua família, permite-se, excepcionalmente a limitação dos descontos na conta-corrente. A orientação se dá considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepostos ao da liberdade contratual, que é relativizado no atual sistema jurídico, mormente enquanto não há legislação específica para tratar sobre o assunto.
4.Situação que se verifica no caso concreto, em que os descontos suprimem a totalidade da remuneração do agravante, que conta 80 anos de idade.
5. Agravo de instrumento provido.